Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715087-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILENE ROSA DA SILVA BARRETO EIRELI - ME AGRAVADO: DEUSILENE NICULAO BESERRA, DIENE PEREIRA SUTANA, IVAN AQUILES COSTA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45977627) interposto por MARCILENE ROSA DA SILVA BARRETO EIRELLI contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, declinou da competência em favor da 10a Vara Cível de Brasília. Eis o teor do r. decisório (ID 152998946): (...) Chamo o feito a ordem. Trata-se originalmente de cumprimento de sentença em ação de locupletamento ilício, processo n. 0706899-37.2019.8.07.0001, que tramitou junto à 10a Vara Cível de Brasília. A parte credora pugnou pelo cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência em apartado (ID 127655253). Ao ID 133940901 foi proferida decisão determinando a regularização do peticionamento, para que a fase satisfativa prosseguisse no bojo dos autos principais. Contra a referida decisão, a parte Autora interposto o AGI n. 0729830-35.8.07.0000 (ID 152948893), que reconheceu a possibilidade de execução dos honorários advocatícios em autos apartados. É o necessário. Decido. Da análise do feito verifico que houve equívoco no procedimento. Não se trata aqui de impossibilidade de peticionamento em apartado para fins de cobrança de honorários advocatícios. A questão gira em torno da competência do juízo, que é um dos pressupostos processuais de validade da relação processual. Assim, considerando que o processo principal (autos de n. 0706899-37.2019.8.07.0001) tramitou junto à 10a Vara Cível de Brasília, este juízo é incompetente para processar e julgar a causa. Ante o exposto, DECLINO da competência em favor do 10a Vara Cível de Brasília, para apreciar a presente demanda. Independentemente do trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos. Intime-se. Inconformada, alega a recorrente que não se trata de apenas um equívoco, mas de erro processual de inadequação da via eleita. Aduz ser o caso de extinção do processo por carência de uma das condições da ação, o interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e não de redistribuição. Sustenta a urgência na possibilidade de a agravante ser privada de recursos por meio de um processo eivado de nulidade processual e locupletação da agravada. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão que determina a remessa do processo para a 10a Vara Cível de Brasília até que o julgamento da questão de fundo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. A pretensão da agravante é de suspender a decisão que determina a remessa de processo ao Juízo que prolatou a sentença, da qual se pretende realizar o cumprimento dos honorários de sucumbência em autos apartados. Não há dúvidas de que a competência para o cumprimento de sentença é do Juízo que decidiu a causa, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; Questiona a recorrente o ato judicial que optou por declinar da competência em vez de julgar extinto o processo, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; Em juízo de cognição sumária, não se trata de ausência de legitimidade ou interesse processual da agravada em exigir o cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência, sendo incabível, em princípio, o pleito de reconhecimento de que o processo deveria ser extinto, ou ainda, suspensa a decisão que declinou da competência. Além disso, não se verifica a alegada urgência em relação à eventual risco de privação de recursos, nulidade processual e locupletamento da agravada, uma vez que o direito já foi dito, sendo a fase atual apenas de cumprimento de sentença. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador